Tribunal: TJMT
Processo: 0002807-51.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002807-51.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIO LUCIO MARTINS DA SILVA - CPF: 714.630.541-49 (APELANTE), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KETTLYN PAULA MARTINS DE SOUZA - CPF: 063.818.461-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – MAUS TRATOS (ART. 136, § 3
o, DO CP)
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA DE OFÍCIO

– PERDA DO
JUS PUNIENDI
DO ESTADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA EM CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109 VI, 110, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ANÁLISE MERITÓRIA DO APELO PREJUDICADA –
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA, EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DECLARADA E RECURSO PREJUDICADO
.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP. Havendo transcorrido, entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação, lapso temporal superior a 3 anos, suficiente para o reconhecimento da prescrição, necessário que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV e o art. 109, VI, do CP.

-
A declaração da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição e a consequente perda do
jus puniendi
do Estado torna inócua a análise das teses de insurgência, evidenciada, por conseguinte, a prejudicialidade do exame do recurso da defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Mauro Lúcio Martins de Souza
interpôs a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, de
2 meses e 15 dias
de
detenção
, bem como ao pagamento de R
$ 1.212,00
a título de
indenização
à vítima, pela suposta prática do crime de
Maus tratos
previsto no
art. 136,
caput
, do CP
(fls. 131/195).

Em suas
razões
busca ser
absolvido
mediante o reconhecimento da
atipicidade de sua conduta
pela ausência do elemento subjetivo do tipo penal ou pela aplicação do
princípio da intervenção mínima do Direito Penal
(fls. 156/178).

Contrarrazões
juntadas às fls. 185/262, refutando os argumentos defensivos e requerendo o
desprovimento
do apelo.

O parecer da
PGJ
em que opina pelo
desprovimento
do recurso está sintetizado nos seguintes termos (fls. 191/195):

“APELAÇÃO CRIMINAL – MAUS TRATOS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL E PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO. Não acolhimento. Dolo evidenciado – Elemento subjetivo do tipo devidamente preenchido - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra da vítima corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, inclusive o relato do próprio apelante. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 6 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PERDA DO
JUS PUNIENDI
ESTATAL - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM SUA MODALIDADE RETROATIVA

Egrégia Câmara;

Mauro Lúcio Martins de Souza
interpôs, a tempo e modo, Recurso de Apelação Criminal contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, de
2 meses e 15 dias de detenção
, bem como ao pagamento de
R$ 1.212,00
a título de indenização à vítima, pela suposta prática do crime de
Maus tratos
previsto no
art. 136,
caput
, do CP
(fls. 131/195).

A
denúncia foi recebida em
2
5/07/2019
(f
ls. 36/37
), a
d
ecisão condenatória foi publicada
nos termos do art. 389 do CPP
no dia 26/09/2022
(f
ls. 149/150
).
Não houve interposição de recurso pelo Ministério Público.

Consoante dicção do art. 109, VI, do CP a pena máxima inferior a 1 ano
prescreve em 3 anos.

Dessarte, tendo em vista que, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
transcorreram mais de 3 anos
sem que o Estado exercesse seu
jus puniendi
, o reconhecimento da ocorrência da prescrição retroativa é medida que se impõe, ficando prejudicada a apreciação do mérito deste recurso, tal como, ilustra o seguinte excerto de julgado:

“(...). 2) Acolhida a prescrição da pretensão punitiva estatal, fica prejudicado o exame do mérito do recurso defensivo, por perda do objeto. (...)”. (N.U 0001230-26.2013.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 12/04/2022).

Outrossim, registra-se que na hipótese versanda, além dos marcos interruptivos mencionados linhas volvidas, não houve qualquer outro fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Diante do que foi exposto, de
ofício
,
declaro extinta a punibilidade
de
Mauro Lúcio Martins de Souza
,
pela autoria do crime de
Maus tratos
previsto no art. 136,
caput
, do CP
; em consequência,
julgo prejudicada análise das teses
deduzidas na peça de insurgência de f
ls.
156/178.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023